Tribunal: TCU
Processo: 013.171/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência à Base Aérea de Florianópolis, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão SRP 20/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) o instrumento convocatório do certame faz menção à Instrução Normativa Ibama 31, de 3/12/2009, nos subitens 9.11.9.1 do edital e 5.1.6.4 do Termo de Referência, norma expressamente revogada pela Instrução Normativa Ibama 6, de 24/3/2014, além disso, atualmente, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais é regulamentado pela Instrução Normativa Ibama 13, de 23/8/2021; c.2) a exigência constante dos itens 9.11.9.1 do edital e 5.1.6.4 do Termo de Referência, de que só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, mormente no que tange a pneus e similares, restringe indevidamente a competitividade do certame em desfavor de importadores, uma vez que a possibilidade de apresentação do citado cadastro emitido em nome do fabricante ou, alternativamente, em nome do importador dos pneus, é a interpretação que melhor se amolda à Resolução Conama 416/2009, bem como o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Base Aérea de Florianópolis e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.171/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Base Aérea de Florianópolis. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.